Tribunal: TCU
Processo: 006.305/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Farmativa Farmácia Ltda., solidariamente com Rosália de Fátima Lemos Piantino (falecida), Guilherme José Lemos Piantino e Mariana Lemos Piantino, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 1/1/2013 a 30/8/2015

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Farmativa Farmácia Ltda., solidariamente com Rosália de Fátima Lemos Piantino (falecida), Guilherme José Lemos Piantino e Mariana Lemos Piantino, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, no período de 1/1/2013 a 30/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os nomes de Guilherme José Lemos Piantino e Mariana Lemos Piantino dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. considerar revel Farmativa Farmacia Ltda, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos herdeiros de Rosalia de Fatima Lemos Piantino; 9.4. julgar irregulares as contas de Farmativa Farmacia Ltda. e de Rosália de Fátima Lemos Piantino (falecida), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando solidariamente aquela sociedade empresarial e os herdeiros da Sra. Rosália de Fátima Lemos Piantino, até o limite da herança recebida, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência D/C 1.924,56 14/03/2013 D 2.207,70 14/03/2013 D 2.017,50 08/04/2013 D 4.062,96 16/04/2013 D 3.223,95 31/05/2013 D 3.367,98 31/05/2013 D 9,60 04/06/2013 D 3.033,75 04/06/2013 D 5.025,24 04/06/2013 D 5.373,30 01/07/2013 D 3.497,85 02/07/2013 D 2.242,80 29/07/2013 D 5.576,34 29/07/2013 D 6.266,10 30/08/2013 D 6.365,73 30/08/2013 D 7.328,70 01/10/2013 D 6.137,86 02/10/2013 D 3.451,86 12/11/2013 D 4.862,10 12/11/2013 D 5.983,65 06/12/2013 D 6.840,04 06/12/2013 D 7.719,15 30/12/2013 D 7.432,26 30/12/2013 D 6.008,40 07/02/2014 D 6.411,95 28/02/2014 D 3.605,70 28/02/2014 D 6.053,37 28/02/2014 D 7.194,10 16/04/2014 D 1.032,45 16/04/2014 D 9.673,80 12/05/2014 D 7.047,26 12/05/2014 D 7.451,82 30/05/2014 D 5.917,80 30/05/2014 D 9.652,20 07/07/2014 D 7.787,59 08/07/2014 D 10.803,30 31/07/2014 D 7.958,90 01/08/2014 D 13.240,90 01/09/2014 D 7.396,35 09/09/2014 D 14.466,90 01/10/2014 D 7.011,44 02/10/2014 D 15.181,80 03/11/2014 D 7.301,07 03/11/2014 D 6.973,06 28/11/2014 D 12.745,10 01/12/2014 D 8.439,00 14/01/2015 D 6.489,82 14/01/2015 D 12.875,60 09/02/2015 D 8.985,02 10/02/2015 D 11.103,70 03/03/2015 D 10.307,77 03/03/2015 D 14.619,30 02/04/2015 D 8.522,13 02/04/2015 D 16.344,80 05/05/2015 D 9.851,82 05/05/2015 D 2.272,50 12/06/2015 D 14.948,20 12/06/2015 D 148,18 15/06/2015 D 9.478,94 15/06/2015 D 19,20 03/07/2015 D 2.294,10 03/07/2015 D 15.002,20 03/07/2015 D 90,72 06/07/2015 D 9.432,79 06/07/2015 D 19,20 05/08/2015 D 7.661,40 05/08/2015 D 4.153,79 06/08/2015 D 525,86 12/12/2016 C 9.5. aplicar a Farmativa Farmacia Ltda., com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 75.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Minas Gerais, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.8. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.